Tribunal: TJDFT
Processo: 0787104-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que: a) declarou a rescisão do contrato de aluguel de veículos firmado entre as partes; b) determinou que a ré entregasse ao autor a nota promissória entregue como garantia do descumprimento do contrato; e c) condenou a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.915,00 referente a caução e adiantamento de aluguéis.
2. A recorrente alega que é indevida a restituição do valor pago a título de aluguel do veículo, em razão da utilização do veículo pelo recorrido. Assevera ausência de pagamento da caução. Impugna também a devolução da nota promissória, uma vez que foi emitida como garantia do contrato, devendo ser utilizada para abatimento dos gastos com o conserto do veículo, que foi entregue bastante avariado. Por fim, afirma que a ausência de contestação não o impede de se manifestar sobre argumentos jurídicos envolvendo o caso em questão, não se podendo falar em inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em averiguar se as matérias foram atingidas pelo instituto da preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a revelia se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, o réu compareceu à audiência, mas não apresentou contestação, não se podendo falar em revelia.
5. No entanto, ao réu cabe o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como de apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). Portanto, quando o réu não apresenta contestação, os fatos alegados pelo autor se tornam incontroversos.
6. Destaca-se, ainda, que mesmo diante da preclusão temporal, é cabível ao réu a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não foram acobertadas pela preclusão, o que não é o caso em questão.
7. Assim, tendo em vista os fatos articulados na inicial, a demonstração do prejuízo causado ao recorrido (art. 927 do Código Civil), a análise minuciosa dos documentos pelo Juízo de origem, a ausência de impugnação do réu no momento oportuno, bem como a inexistência de matéria de ordem pública levantada em recurso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 20; CPC, art. 336 e art. 1.014; CCB, art. 927.